Tribunal: TJMT
Processo: 1016313-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016313-33.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JORGE LUIS DERI
RECORRIDO: RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S.A. e CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – INOCORRÊNCIA – JUNTADA TEMPESTIVA DE CARTA DE PREPOSIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na contagem de prazo para a prática de qualquer ato processual, serão computados somente os dias úteis, conforme dispõe o artigo 12-A da Lei dos Juizados Especiais. Logo, considerando que a carta de preposição foi juntada no quinto dia útil após a audiência de conciliação, não há que se falar em aplicação da revelia.
2. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que foi contratado pela 1a Requerida em 30/11/2021 para realizar a instalação de 16Km de cabos de rede de telefonia para a 2a Requerida, na cidade de Cacoal-RO. Relata que se deslocou de Cuiabá/MT até a cidade de Cacoal/MT, levando consigo mais 04 (quatro) ajudantes, gastando duas semanas para conclusão dos serviços contratados. Aduz que ao término da obra, requereu junto à 1a Requerida o pagamento no valor total de R$ 20.236,00 (vinte mil duzentos e trinta e seis reais), contudo, até a presente data não recebeu pelos serviços prestados.
3. De outro lado, a Requerida sustenta veemente que “não contratou o Requerente para prestação de serviços na realização de instalação de 16 Km de cabos de rede de telefonia, na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia”, bem como a inexistência de qualquer relação jurídica com o Requerente e que “não há nos autos elementos mínimos que comprovem a existência de contrato firmado entre as partes, tanto formal quanto verbal”.
4. Realizada a audiência de instrução com oitiva das partes e testemunhas, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “não há nenhuma outra prova que vincula o autor com qualquer serviço realizado ou obra contratada”.
5. In casu, analisando os autos verifico que não há provas hábeis a comprovar os fatos alegados pela parte Autora. Aliás, da análise de toda a documentação carreada aos autos, bem como os depoimentos prestados em audiência de instrução, tenho que não restou comprovada a contratação para prestação de serviços, sustentada Autora.
6. Ademais a simples apresentação de planilha de atividades com descrição de serviços realizados e seus valores, por si só, criadas unilateralmente, sem participação e aceite das Requeridas, não conduzem a comprovar de fato a relação comercial que desencadeou na presente cobrança.
7. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.
8. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
9. E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
10. No mesmo sentido:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE MERCADORIAS. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ENUNCIADO 135 FONAJE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0003846-70.2020.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.07.2022) (TJ-PR - RI: 00038467020208160109 Mandaguari 0003846-70.2020.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 26/07/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2022)”
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016313-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE LUIS DERI - CPF: 982.290.791-53 (RECORRENTE), MARIANE BORGES MARTINS - CPF: 046.782.521-18 (ADVOGADO), RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 82.446.394/0002-51 (RECORRIDO), ANDRE RAFAEL ELIAS CORDEIRO - CPF: 036.046.039-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024